Tribunal: STF
Processo: Rcl 85983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cooperativa de Trabalho de Catadores de Material Reciclável em Geral do Sudoeste Goiano (COOP-RECICLA) face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Chapadão do Sul/MS (Processo 0024559-44.2025.5.24.0101), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem (fls. 2-16) trata-se de Reclamação Trabalhista proposta por LEONARDO DOS SANTOS BELONI, inscrito no CPF sob o n.º 063.363.821-84, em desfavor da ora reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego no período de 19/10/2023 a 10/05/2025, sob alegação de ausência de registro em CTPS, seguida de pedido de demissão diante de supostas irregularidades contratuais.



    [...]



    Em contestação (fls. 1550-1576), a reclamante refutou integralmente os pedidos, esclarecendo que se trata de cooperativa de trabalho regularmente constituída, cujo ingresso do autor ocorreu por livre adesão, na forma do art. 110 do CC e da Lei 12.690/2012. Demonstrou, ainda, que o prestador de serviços subscreveu capital social e assinou proposta de admissão (fls. 1642-1650); participou de assembleias gerais e decisões cooperadas (fls. 1678-1699); exerceu, junto aos demais cooperados, atividade econômica organizada de forma coletiva, conforme estatuto social (fls. 1577-1640).



    A reclamante suscitou, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, vez que a relação de cooperado e cooperativa tem natureza estatutária e não se insere na relação de trabalho a que alude o art. 114 da CF. 



    Argumentou, ainda, que tendo o autor da Reclamação Trabalhista aderido à cooperativa de maneira voluntária e consciente, prestando serviços de forma autônomo durante todo o período, os fatos discutidos inserem na controvérsia que restou decidido pelo Min. Gilmar Mendes, do E. STF, no ARE 1.532.603, que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, notadamente a licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo. E, nesse contexto, requereu suspensão do processo, até nova determinação do e. STF. 



    Na audiência inicial, realizada em 6 de outubro de 2025, inconciliadas às partes, a reclamante reiterou o requerimento de suspensão do feito formulado na contestação. Contudo, a Exma. Sra. Juíza do Trabalho indeferiu o pleito, ao argumento que, no seu entender, o caso não se amolda ao analisado pelo STF, determinando-se a tramitação normal da causa. Veja-se (fls. 1703-1705): 



    [...]



    A decisão vergastada mantendo o curso regular do processo em que se discute vínculo empregatício e, portanto, fraude na contratação por intermédio de cooperativa de trabalho, configura inequívoca violação à autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 1389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/GO), a qual determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a licitude da contratação civil e a competência da Justiça do Trabalho em tais hipóteses.”



    Ao final, no mérito, requer “sejam acolhidos os pedidos formulados na presente Reclamação Constitucional, com a consequente confirmação da medida liminar ou a determinação expressa de suspensão do processo de origem, assegurando-se o integral respeito à autoridade da decisão pelo Min. Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389-RG)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “A primeira reclamada, neste momento, reitera o requerimento de suspensão do feito, diante do Incidente de Uniformização de Jurisprudência de Repercussão Geral no ARE 1532603, Tema 1.389 de Repercussão Geral do STF, conforme consta da defesa, pois trata-se notadamente de contratação civil, no regime de associação.



    Indefiro, uma vez que o Juízo entende que o feito não se amolda ao caso analisado pelo STF.



    Concedo ao(à) reclamante prazo de 15 dias para manifestação sobre defesa e documentos.



    Designo audiência de INSTRUÇÃO, no formato telepresencial, para o dia 25/02/2026, às 10:00 (MS).” (eDoc. 32)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada, apesar de ter feito considerações preliminares, ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente